Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-91.2026.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. BENS APREENDIDOS NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 118 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de restituição de bens apreendidos no curso de investigação policial, vinculada a inquérito em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão: verificar se se subsiste fundamento para a Turma Criminal analisar pedido de restituição de bem originário decorrente de julgado que julgou o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de medidas cautelares.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a medida de busca e apreensão tenha sido deferida por esta Turma Criminal em sede recursal, os bens permanecem sob a jurisdição do Juízo de origem, competente para apreciar, inicialmente, o pedido de restituição.
4. O exame da restituição demanda verificação da necessidade de manutenção da apreensão para fins investigativos, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, providência que compete ao juízo responsável pelo inquérito.
5. A apreciação originária do pedido por esta instância configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
6. Pedido de restituição de bens não conhecido.